Tribunal: TJSP
Processo: 1010392-66.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais. Transporte. Apelação da embargante parcialmente provida. Embargos de declaração opostos e rejeitados. Reiteração com a oposição de novos embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Insurgência de caráter infringente. Embargos rejeitados, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o,

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais. Transporte. Apelação da embargante parcialmente provida. Embargos de declaração opostos e rejeitados. Reiteração com a oposição de novos embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Insurgência de caráter infringente. Embargos rejeitados, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15.